Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744694-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KARLA DIAS CORDEIRO RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A, BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. BOLETO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Hipótese em que a autora entrou em contato com o golpista e cedeu os dados pessoais e os do boleto original da instituição financeira, não havendo responsabilidade do Banco e, acreditando estar em contato com funcionária da Intermediadora Financeira e seguindo suas instruções, a autora/apelante realizou pagamento de boleto em benefício de terceiro. 2.1. Assim, considera-se que a consumidora não teve diligência na situação, o que define sua culpa exclusiva e de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC), correta a sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos. 3. Não há prova de morosidade na conduta do Banco Original. Caso em que a tutela em caráter antecedente foi deferida após o pagamento, razão de não se poder reconhecer o pretendido dano moral. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 42 e 46, ambos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sustentando que houve fraude na instituição financeira e que os golpistas tinham todas as informações pessoais e do negócio firmado para a emissão do boleto de quitação falso. Conclui que a manutenção do julgado não observa o enunciado 479 da Súmula do STJ. Invoca dissídio jurisprudencial com diversos julgados de outros tribunais como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à indicada ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 42 e 46, ambos da Lei 13.709/2018. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ tem entendido que “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009